Tribunal: TJSP
Processo: 0006064-93.2016.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Lesão corporal – Violência doméstica – Crime cometido durante discussão de casal – Conjunto probatório dubio lastrado em laudo de exame de corpo de delito apoiado em declarações lacônicas da vítima – Insuficiência
Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é, por sua própria natureza, normalmente crucial à elucidação dos fatos,

Ementa:
Lesão corporal – Violência doméstica – Crime cometido durante discussão de casal – Conjunto probatório dubio lastrado em laudo de exame de corpo de delito apoiado em declarações lacônicas da vítima – Insuficiência
Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é, por sua própria natureza, normalmente crucial à elucidação dos fatos, inclusive para auferir sua materialidade e autoria. Havendo, todavia, dúvida razoável quanto à dinâmica do ocorrido, cumpre beneficiar o sentenciado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0006064-
93.2016.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado WELLINGTON DE ALMEIDA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006064-93.2016.8.26.0348 -Voto no
2
Voto n. 23097
Apelação n. 0006064-93.2016.8.26.0348 Mauá
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: WELLINGTON DE ALMEIDA SILVA
Lesão corporal Violência doméstica Crime cometido durante
discussão de casal Conjunto probatório dubio lastrado em laudo
de exame de corpo de delito apoiado em declarações lacônicas da
vítima Insuficiência
Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica,
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é, por sua
própria natureza, normalmente crucial à elucidação dos fatos,
inclusive para auferir sua materialidade e autoria. Havendo,
todavia, dúvida razoável quanto à dinâmica do ocorrido, cumpre
beneficiar o sentenciado.
Vistos,
Contra a r. sentença de fls. 124/125, prolatada pelo MM.
Juiz Paulo Antonio Canali Campanella, cujo relatório ora se adota, que
absolveu WELLINGTON DE ALMEIDA SILVA, com fulcro no art. 386, VII,
do CPP, da imputação de infração ao art. 129, § 9o, do CP, apelou a Dra.
Promotora de Justiça, almejando a condenação do acusado nos termos da
exordial.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu provimento.
É o Relatório.
Em que pese o empenho da Acusação, o apelo não
merece provimento, pois efetivamente evidenciado que a instrução do feito
não logrou amealhar provas aptas a embasar um decreto condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006064-93.2016.8.26.0348 -Voto no
3
Segundo consta da denúncia, Amanda da Silva teria se
separado de Wellington após descobrir que ele seria casado. Em 12 de
maio de 2016, por volta das 06h, Amanda saía da Delegacia de Polícia,
onde teria comparecido em razão de uma discussão pretérita envolvendo o
acusado, quando teria sido abordada por Welington, que “a atacou na
tentativa de tomar-lhe o seu celular, agarrando-o em sua mão com
violência” (fls. 75), de modo a provocar na vítima as lesões corporais
descritas no laudo de fls. 29.
Devidamente comprovada a materialidade delitiva pelo
laudo de fls. 29 (no qual se atestou que a vítima sofreu lesões corporais de
natureza leve, consistentes em “fratura 3QDD, equimoses no braço d, coxa
e joelho d”), é de reconhecer-se a insuficiência de provas no que diz
respeito à autoria do delito.
Ouvida em solo policial, Amanda relatou que, na
ocasião, por volta das 06h, o réu teria ido até sua casa, mexido em seu
celular e, por ficar enciumado, teria, então, tomado o telefone de sua mão,
sendo que, “usando de violência acabou quebrando o dedo médio da mão
direita”. Ela teria, logo após, ido ao hospital e, em seguida, à Delegacia. Ao
deixar o Distrito Policial, contudo, ela teria sido novamente abordada por
Wellington, que teria tentado tomar de sua mão outro telefone celular que
ela teria comprado no mesmo dia, fazendo uso de cartão bancário do réu
(fls. 13/14).
Em Juízo, a vítima alterou sua versão, dizendo que
havia voltado de uma balada com o réu, sendo que, em um dado momento,
Wellington teria tomado seu celular e a teria jogado para fora do carro dele,
o que teria ensejado as lesões corporais suportadas pela vítima. Retificou
sua versão anterior, asseverando que nada teria ocorrido na Delegacia de
Polícia, Wellington apenas teria “falado alto” com ela na rua.
Ouvido em solo policial, o réu confirmou que teria
agredido Amanda em sua residência, sendo que a teria encontrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006064-93.2016.8.26.0348 -Voto no
4
posteriormente em frente ao Distrito Policial e com ela discutido, pois a
vítima teria gastado R$ 900,00 em seu cartão (fls. 17). Em Juízo, o acusado
negou os fatos a ele imputados.
As testemunhas ouvidas em Juízo não presenciaram os
fatos. Aliás, ao que tudo indica, não houve relamente testemunha presencial
da suposta agressão.
Não restou efetivamente demonstrado, assim, tenha o
acusado, que negou os fatos sob o crivo do contraditório, efetivamente
perpetrado o crime que lhe foi imputado na denúncia.
As versões apresentadas pela vítima, além de
incoerentes entre si, sequer guardam correspondência com os fatos
descritos na denúncia. Como bem fundamentado na r. sentença, a fls. 125:
A autoria não se comprovou.
Interrogado, na fase administrativa, o réu disse que, durante uma
discussão, apenas retirou o celular da vítima, sem quebrar o dedo
da ofendida. Em juízo, negou a acusação. A vítima, na fase
administrativa, narrou que durante discussão, o acusado
ingressou em sua residência, retirou seu celular de sua mão e
quebrou seu dedo. Posteriormente, no momento em que estava
na delegacia, o réu dirigiu-se ao local e novamente tentou pegar o
celular de sua mão. Em juízo, apresentou versão completamente
distinta. Disse que quebrou o dedo porque foi arremessada do
carro. Declarou, ainda, que nada houve no interior do Distrito
Policial (mídia digital). Diante de tais discrepâncias, a absolvição é
medida de prudência.
As divergências são, com efeito, gritantes. Não se
produziu, assim, na fase judiciária, prova suficiente para embasar uma
condenação. Nos crimes cometidos no âmbito da violência
doméstica, praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é, por sua
própria natureza, normalmente crucial à elucidação dos fatos, inclusive para
auferir sua materialidade e autoria. Havendo, todavia, dúvida razoável
quanto à dinâmica do ocorrido, cumpre beneficiar o sentenciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006064-93.2016.8.26.0348 -Voto no
5
Não será demais lembrar que, mesmo diante da
existência de prova, em quantidade e qualidade razoável, pode haver
decisão absolutória, por insuficiência daquela a permitir o juízo de certeza.
Evidente que em casos como o dos autos, obter
pronunciamento condenatório apoiado, exclusivamente, na insuficiente e
controversa prova é, data venia, querer que se faça "tabula rasa" dos mais
comezinhos princípios constitucionais garantidores da cidadania.
Há de ter-se presente, ainda, que se trata de acusação
de crime de lesão corporal praticado no âmbito de violência doméstica e
familiar contra a mulher, cujas sérias consequências penais fazem exigir
incontestável demonstração probatória, o que não ocorreu.
À mingua de prova segura a respeito da realidade dos
fatos, a melhor solução, favorecido que está o réu pelo benefício da dúvida,
é o reconhecimento da ausência de provas para embasar decreto
condenatório. Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo
Acusatório interposto em desfavor de WELLINGTON DE ALMEIDA SILVA,
restando, pois, mantida a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator